Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-58.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010047-58.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 45.359.973/0001-50 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. SUSPENSÃO INDEVIDA
DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
regularidade no procedimento de suspensão dos serviços de fornecimento de água
, com a
devida

notificação
do
usuário
).

2.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
. Quando
não

há
,
em

momento

oportuno
,
pedido

específico
da
prova
que
se

pretende

produzir
, com
a

identificação
do
fato

controvertido
, é
dispensável
a
realização
da
audiência
de
instrução
e a
lide

pode
ser
julgada

antecipadamente
(STJ -
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017).
Ressalte
-se que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria

para
as partes especificarem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formular
o
pedido
e
indicar
o
respectivo

objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).
Portanto
,
no caso concreto, não há

cerceamento
de
defesa

a ser

reconhecido
.

3.
Suspensão

do

fornecimento
de
água
.
As
autarquias
e
concessionárias

responsáveis

pelo

fornecimento

de
água
e
saneamento

básico

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços
,
dentre

outras

hipóte
ses

previstas

em
Lei,
nos

casos
de
inadimplemento

pelo

usuário
.

T
odavia
,
para
a referida suspensão ocorrer
,
deve
haver a formal e
prévia

notificação
do
consumidor

em

prazo

não
inferior a 30 (
trinta
)
dias
(art. 40,
inciso
V e § 2o, da Lei no 11.445/2007; art. 6o, § 3o,
inciso
II, da Lei no 8.987/95; e 6o,
inciso
VII, da Lei no 13.460/2017).
Havendo
a
suspensão

do fornecimento

sem
que
o

consumidor

tenha

sido

previamente

notificado
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
(N.U 1024725-71.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/06/2025,
publicado
no DJE 12/06/2025; N.U 1007558-41.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025; e N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024
).

4. No
presente

caso
,
não

foi

comprovada
a
notificação

prévia

ao

consumidor
,
informando -o sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de água

em

sua

residência
.
Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
realizou

a

entrega
do
Comunicado
de
Débito
/Corte (ID 286651443/PJe2)
ao

consumidor
,
não

apresentou

nenhuma

evidência

nesse

sentido
,
nem

mesmo
que a
notificação
se
deu

nas

faturas

subsequentes
.
Por outro
lado
, a
parte

reclamante

demonstrou
que
recebeu
a
referida

comunicação

apenas

quando

procurou
a
parte

reclamada
,
em

razão
da
suspensão

do

fornecimento
de
água
(ID 286651428/PJe2).

Ainda
que
o

consumidor

estivesse

inadimplente
no
momento
da
suspensão
,
restou

incontroverso
que as
faturas

eram

habitualmente

quitadas

por

meio
de
débito

em

conta
.

Contudo
,
especificamente
no
mês
de 08/2024,
não

houve
o
desconto

referente

ao

pagamento
, o que
permite

presumir
que o
autor

não

tinha

conhecimento
da
inadimplência
.
Tal
fato

reforça

ainda

mais
a
necessidade
de
notificação

prévia
antes da
suspensão
dos
serviços
.
O

juízo
singular
observou

corretamente
que "
em
que
pesem

os

argumentos

trazidos
pela
Reclamada
,
aliado

ao

fato
de que
a

inexistiu

anormalidade

descrita
,
verifica
-se que o corte se
deu

sem
aviso
prévio
e
não

existe

prova
cabal da culpa do
consumidor

pelo

evento
.
".
Portanto
,
correta
a
sentença
que
reconheceu
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,

consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
(N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024; N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024; N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; e N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022
).

6.
Recurso

c
onhecido
e

nã
o

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

fixados

em
R$
1.000,00
(mil reais), pois o
arbitramento

em
percentual
sobre
o valor da
condenação

resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8o
, do
CPC), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099
/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010047-58.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
SERVICO AUTONOMO DE
AGUA
E ESGOTO

Recorrido
:
ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR
ajuizou

reclamação

em
face de SERVICO AUTONOMO DE
AGUA
E ESGOTO
.

O juízo singular
proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, onde relata o reclamante que teve seu abastecimento de água interrompido, com
a
existência de um lacre vermelho em seu medidor, o que indicaria corte por inadimplemento. Ao perceber que apesar de suas faturas estarem em débito, que a fatura com referência 08/2024, e vencimento em 27/09/2024 no valor de R$ 322
,46
(trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) constava pendente e de fato consultando o extrato bancário não houve compensação do débito automático, realizou o pagamento
da mesma
.
E, que após
paga-la
e pedir a religação, o fornecimento de água não foi restabelecido.
Relata ainda, que o corte se deu
sem
prévio aviso e que mesmo após o pagamento e pedir pelo religamento diversas vezes, não logrou êxito. Em sede de defesa aduz a reclamada que o corte foi devido pela inadimplência e que o aviso de corte estaria
na
fatura entregue, visto que mesmo quando há
debito
automático, as faturas são entregues nas residências. É a suma do essencial. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize
afastar a competência deste Juízo e não se revelam
na
espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora.
Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio
na
relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as
suas
assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373,
II do
CPC.
Com efeito, destaca-se que a Reclamada não logrou êxito em rebater as alegações tecidas pela Reclamante.
Em que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que
a
inexistiu anormalidade descrita, verifica-se que o corte se deu sem aviso prévio e não existe prova cabal da culpa do consumidor pelo evento. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE Responde a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a responsabilidade objetiva, calcada
na
teoria do risco administrativo.
Exegese do
art.
37, § 6o da CF. Dano emergente e nexo causal devidamente demonstrados.

Indenização devida.

Lucro cessante e dano moral.

Indemonstrados.

Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo.
(
TJRS ?

APC 70010312296 10a
C.Cív
.
Rel. Des. Luiz Ary
Vessini
de Lima J. 10.03.2005) O agir
sem
cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha
na
prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14
, do
CDC). Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca
a
obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano
a
outrem,
a
obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica,
e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, a contribuição do autor para a ocorrência do evento danoso e outros elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, OPINO pelo julgamento parcialmente procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso.
Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
.
54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei
no
9.099/95.
Letícia Batista de Souza
Fachim
Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interpost
o
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
, pois
não

foi

oportunizada
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
.
No
mérito
,
sustentou
que: a) a
suspensão
dos
serviços
de
fornecimento
de
água

decorreu
do
inadimplemento
do
reclamante
; b) o
consumidor

foi

devidamente

notificado

acerca
do
débito
pendente,
bem

como da possibilidade de suspensão do fornecimento de água
,
razão
pela qual
inexiste

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamante

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025